Tribunal: TJES
Processo: 5004458-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004458-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR MORAES PIMENTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
DENUNCIADO
S
CRIME
S
DE

TRÁFICO DE DROGAS,
EXPOSIÇÃO E VENDA DE ARMA
S
E AFINS, E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
-
JURIDICIDADE DA PRISÃO CAUTELAR JÁ DECLARADA PELA CORTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE QUADRO FÁTICO A DELINEAR
ENTENDIMENTO DIVERSO -
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE QUADRO FÁTICO A DELINEAR ILEGAL EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE REVISÕES DA PRISÃO NÃO FORAM EFETIVADAS -
ORDEM
DENEGADA.

1.
In casu, quanto ao alegado excesso de prazo, temos que:
1
.
O mesmo
deve ser aferido de acordo
a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses
que não podem ser reconhecidas no presente caso
com a clareza que se requer
;
2
.
O
s prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo;
3
.
Encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo,
e o encaminhamento dos autos para fins de digitalização
não teve o condão de
, isoladamente, caracterizar excesso de prazo desarrazoado ou cercea
mento de defesa
.

2.
A
pertinência e
a
necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente já fora reafirmada nesta Corte quando da análise do HC n.
500
44583920248080000
,
e não há prova de fato novo que possa ensejar a exteriorização de entendimento diverso.

3.
N
ão há prova de que a
revisão prevista em lei, para deliberar sobre a necessidade de manutenção da prisão do paciente,
não esteja se concretizado.

Ademais,
“
A

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR MORAES PIMENTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JUÍZA DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA/ES
,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0001619-88.2023.8.08.0024, mantém a prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática do crime de tráfico de drogas, exposição e venda de armar e afins, e participação em organização criminosa.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Há ilegal excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária, a ensejar a aplicação de outras medidas cautelares;
2.
Não estão presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, sendo certo que houve intensa alteração do quadro fático antes delineado, a ensejar a soltura do paciente;
3.
O juízo não efetiva a revisão prevista em lei, para deliberar sobre a necessidade de manutenção da prisão do paciente.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que seja implementada a imediata soltura do paciente.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem almejada.

Sobre a demonstração inequívoca de ilegalidades, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa fo
rmar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

A jurisprudência também se posiciona neste mesmo sentido, ao invariavelmente destacar que:

A)
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
1
" . “A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”.
B)

“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.

Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante
2
. C)

É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.

(EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Q
uanto ao alegado excesso de prazo, temos que:
1
.
O mesmo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso com a clareza que se requer;
2
.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo;
3
.
Encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo, e não me parece que o encaminhamento dos autos para fins de digitalização tenha o condão de, isoladamente, caracterizar excesso de prazo desarrazoado ou que tal providência tenha o condão de cercear a defesa do paciente.

Em trato continuativo destaco que
a pertinência e a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente já fora reafirmada nesta Corte quando da análise do HC n. 50044583920248080000
3
, e não há prova de fato novo que possa ensejar a exteriorização de entendimento diverso, de maneira que a reflexão jurídica externada subsiste para fins de denegação da ordem em sede de cognição exauriente.

Por fim, da mesma maneira não há prova de que a
revisão prevista em lei, para deliberar sobre a necessidade de manutenção da prisão do paciente,
não esteja se concretizado, e de logo adianto que
“
A

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);

À luz de tais considerações, e de todas as demais considerações contida no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008)

2
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010..

3
Eis a decisão prolatada nos autos referenciados:

O caso em apreço, trata-se de Inquérito Policial que foi distribuído por dependência aos autos de nºs 000307-36.2022.8.08.0024, denominado
Operação “Carcass”
e seu desdobramento, os autos de nº 0006320-29.2022.8.08.0024, com objetivo de investigar o grupo criminoso
“
Primeiro Comando de Vitória”
(PCV) e desvendar uma série de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico de drogas, garantindo a subsistência das facções.

Evidencia-se nos autos que, em relação ao investigado
JOÃO VITOR MORAES PIMENTA
, trata-se de primo de FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “MARUJO”, conforme ressaltado pela autoridade policial, em que consta nos diálogos iniciais, utilizava a linha +5527999921166 (a mesma linha que forneceu no BU e, assim, não há dúvidas acerca da qualificação.

É possível constatar através do material disponibilizado que mensagens frequentemente são enviadas no grupo do WhatsApp, especificamente no grupo “Beco do Reggae”, que indicam suposto exercício de tráfico de drogas e de armas de fogo por parte de JOÃO VITOR, em tese, associado a outros indivíduos da organização criminosa.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria
”
.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

“
(...)

Nesse contexto, em que pese não ter sido oferecida denúncia em desfavor dos investigados, até o presente momento, entendo que estão presentes os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva. Explico. (...).
Assim sendo, cumpre observar que um dos delitos apurados nestes autos e imputados em comum aos investigados, qual seja, o previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, visto que presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Isso consignado, note-se que o fumus comissi delicti, consistente nas provas de autoria e materialidade, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo do presente Inquérito Policial
,
bem como individualmente destacado acima, em relação a cada um dos investigados
. O periculum libertatis,

da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público,
os crimes praticados pelos investigados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto
. Diante do exposto, por se tratar de investigados que, ao que tudo indica, podem prosseguir na prática de delitos, entendo que a custódia cautelar preventiva é medida que impõe, eis que preenchidos os requisitos do artigo 312 (garantia da ordem pública) e do artigo 313, inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) do Código de Processo Penal.

Quanto ao paciente, embora afirme a defesa que o mesmo não participou dos eventos, entendo que a hipótese amolda-se ao contexto da autoria coletiva, onde o STJ já definiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa
. 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido. AgRg no RHC 123419 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0024308-9 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 13/10/2021.

No contexto do presente Habeas Corpus, o entendimento preponderante no Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que:

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020:

Quanto a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, como já ditado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do HC 127.186:

A jurisprudência desta Corte, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, “nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011)

Assim, ao que tudo indica, há prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, mas pelos demais crimes envolvidos.

Com base nessas premissas, entendo que é prudente, em sede prefacial, a manutenção da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.